Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-90.2003.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000199-90.2003.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR NASCIMENTO CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Salvador Nascimento Carneiro contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito em ação indenizatória movida contra o Município de Iguaí. O processo, ajuizado em 2003, permaneceu paralisado desde audiência realizada em 2014 até a prolação da sentença extintiva em fevereiro de 2024. O magistrado fundamentou a extinção na paralisação processual por mais de um ano por negligência das partes e no abandono da causa pelo autor, aplicando os artigos 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pelo autor, especificamente quanto à observância dos requisitos legais para tal extinção após oferecida a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação processual encontrava-se triangularizada com a citação da parte ré e apresentação de contestação.

4.

A extinção por abandono da causa não pode ser decretada de ofício pelo magistrado quando já oferecida contestação, sendo indispensável requerimento expresso do réu.

5.

O artigo 485, § 6º, do Código de Processo Civil e a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que a extinção por abandono depende de requerimento do réu após oferecida a contestação.

6.

A sentença contraria disposição legal expressa e entendimento jurisprudencial consolidado, configurando erro de procedimento que impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, após oferecida a contestação, não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, sendo indispensável o requerimento expresso do réu.

O réu contestante possui interesse jurídico na resolução do mérito da causa, razão pela qual deve manifestar expressamente seu desinteresse no prosseguimento do feito para que se configure o abandono.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, incisos II e III, e § 6º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000199-90.2003.8.05.0102
, em que é apelante Salvador Nascimento Carneiro e apelado o Município de Iguaí.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento do feito, com a adoção das medidas saneadoras cabíveis, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora